Tribunal: TJBA
Processo: 0366827-48.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0366827-48.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA MAGALHAES DE ALMEIDA CRUZ

Advogado(s)
:
ELIEL DE JESUS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ELIEL DE JESUS TEIXEIRA, JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO

APELADO: FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA LAGO SAPALACIO, MARCELO BRAGA DE ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento parcial à apelação da parte autora/embargada, para reconhecer o direito à revisão de benefício de previdência complementar, com base na modulação dos Temas 955 e 1.021 do STJ, condicionando a revisão à prévia recomposição da reserva matemática.

A embargante sustentou a ocorrência de omissão e contradição quanto (i) à valoração do laudo pericial; (ii) à necessidade de inclusão do patrocinador no polo passivo; (iii) à aplicação dos Temas 955 e 1.021 do STJ; e (iv) ao termo inicial da migração para o Plano Misto, além de suscitar prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada no julgamento da apelação.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses suscitadas, inclusive quanto à prova pericial, esclarecendo que o julgador não está vinculado às conclusões do laudo técnico, podendo formar convencimento diverso de forma fundamentada, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC.

A decisão colegiada analisou a aplicação dos Temas 955 e 1.021 do STJ, reconhecendo a possibilidade de revisão do benefício em ações ajuizadas antes de 08/08/2018, desde que observada a recomposição prévia e integral da reserva matemática, com responsabilidade proporcional da participante e do patrocinador.

A alegação de omissão quanto à inclusão do patrocinador não procede, pois o acórdão consignou expressamente a responsabilidade pelo aporte das contribuições e o direito de regresso da entidade de previdência, além de indicar solução para eventual inviabilidade de recomposição atuarial.

Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, verifica-se que a embargante pretende rediscutir o mérito do julgamento, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto, ainda que rejeitados os aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 3. O prequestionamento configura efeito ex lege, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 371, 479, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.469.506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1.650.256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0366827-48.2013.8.05.0001, originários da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL - BASES e como Embargada ROSANGELA MAGALHAES DE ALMEIDA CRUZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA